Tribunal: TJMT
Processo: 1035216-51.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035216-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO ALVES DE SA TELES - CPF: 043.038.605-22 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INÉRCIA DA PARTE - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - NOVA INÉRCIA - DESERÇÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo fundamento jurídico ou elemento probatório capaz de infirmar as razões adotadas na decisão, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADRIANO ALVES DE SA TELES contra decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de assistência judiciária.

O agravante interpôs Agravo de Instrumento, solicitando novamente o benefício da assistência judiciária. Ao receber o recurso, este Relator determinou que o agravante comprovasse sua situação de hipossuficiência financeira, apresentando documentos como declaração de imposto de renda, holerites, extratos bancários e faturas de cartão de crédito.

Devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação ou documentação, o que levou ao indeferimento do pedido de assistência judiciária. Em seguida, foi concedido prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme previsto no art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Novamente intimado, o agravante permaneceu inerte, não realizando o pagamento do preparo, o que resultou na decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

No presente Agravo Interno, o recorrente argumenta, em síntese, que a exigência de comprovação documental da hipossuficiência seria desnecessária e contrária à presunção legal de veracidade da declaração já apresentada. Sustenta que a declaração de hipossuficiência, por si só, seria suficiente para a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 3º do CPC. Alega ainda que a decisão agravada não apontou elementos concretos que infirmassem a declaração apresentada, criando obstáculo indevido ao acesso à justiça.

Requer, ao final, o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária com base na declaração já apresentada ou, subsidiariamente, que sejam apontados de forma clara os elementos concretos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Antes de adentrar ao mérito, é importante esclarecer alguns conceitos fundamentais para a compreensão da questão. A assistência judiciária é um benefício legal concedido àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Já a deserção é um fenômeno processual que ocorre quando a parte deixa de recolher as custas necessárias para o processamento do recurso, o que impede seu conhecimento pelo tribunal.

No caso em análise, o agravante questiona a decisão que não conheceu de seu Agravo de Instrumento por deserção, argumentando que deveria ter sido concedida a assistência judiciária com base apenas na declaração de hipossuficiência por ele apresentada.

De fato, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 99, § 3º, que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
Essa presunção, contudo, não é absoluta, mas relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem a capacidade financeira da parte.

O mesmo Código, em seu artigo 99, § 2º, autoriza o magistrado a indeferir o pedido de assistência judiciária se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, determinando, antes do indeferimento, que a parte comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

Foi exatamente isso que ocorreu no presente caso. Este Relator, ao analisar o pedido de assistência judiciária formulado no Agravo de Instrumento, entendeu pela necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência e determinou que o agravante apresentasse documentos que demonstrassem sua real condição financeira.

É importante destacar que a exigência de comprovação documental não configura violação ao princípio do acesso à justiça, mas sim uma medida necessária para evitar a concessão indevida do benefício, preservando-o para aqueles que realmente necessitam.

A jurisprudência dos tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que o magistrado pode exigir a comprovação da hipossuficiência quando entender necessário, não bastando a mera declaração da parte quando existirem circunstâncias que coloquem em dúvida a real necessidade do benefício.

No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado para comprovar sua situação de hipossuficiência, mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Posteriormente, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária, foi novamente intimado para recolher o preparo recursal, permanecendo inerte mais uma vez.

Essa conduta processual do agravante, caracterizada pela inércia diante das determinações judiciais, não pode ser ignorada. O processo civil moderno é regido pelo princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Ao deixar de atender às determinações judiciais, seja para comprovar sua hipossuficiência, seja para recolher o preparo após o indeferimento da assistência judiciária, o agravante descumpriu seu dever de cooperação processual, assumindo o risco das consequências de sua inércia.

A deserção, nesse contexto, é consequência natural e prevista em lei para o não recolhimento do preparo recursal. O artigo 1.007 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção.

Quanto ao argumento de que a decisão não apontou elementos concretos que infirmassem a declaração de hipossuficiência, observo que não se trata de uma exigência legal. O magistrado pode determinar a comprovação da hipossuficiência quando entender necessário, sem que precise, previamente, apontar elementos específicos que coloquem em dúvida a declaração apresentada.

Ademais, a própria inércia do agravante em comprovar sua situação financeira, quando intimado para tanto, constitui elemento suficiente para justificar o indeferimento do benefício. Se realmente não tivesse condições de arcar com as custas processuais, o natural seria que apresentasse os documentos solicitados para comprovar tal situação.

Por fim, é importante ressaltar que o acesso à justiça, embora seja um direito fundamental, não significa necessariamente gratuidade para todos. A assistência judiciária é um benefício excepcional, destinado àqueles que comprovadamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção está correta e deve ser mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026